Tribunal: STF
Processo: RE 1301592
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-DOC 3, p. 124):
    “Concessionária de rodovia responde de modo objetivo por acidente causado pela presença de pneu na pista. Nas circunstâncias, ausente lesão a direito da personalidade, rejeita-se a pretensão à indenização moral.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 3, p. 146)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §6º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “somente incumbe à Concessionária o dever de indenizar o usuário quando comprovado o dano e o nexo de causalidade que imprima àquele o dever de ressarcir, de modo que estando ausente um destes requisitos autorizadores da responsabilidade civil, inexiste o dever de indenizar.” (e-DOC 4, p. 4)
    Aduz-se, que “não se aplica ao caso em comento a responsabilidade objetiva, posto que não se trata de supostos atos comissivos praticados por prepostos da Concessionária, mas sim de uma possível (e inexistente) omissão no seu dever de manter a segurança da Rodovia administrada, o que, portanto, impõe-se a aplicação da responsabilidade subjetiva.” (eDOC 4, p. 5) 
    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizando o distinguishing entre o Tema 130 e a matéria dos autos, admitiu o recurso extraordinário. (e-DOC 4, pp. 39-41)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (e-DOC 3, pp. 126/127):
    “(...)
    O fato, o pneu no caminho, revela-se mais que verossímil. Se caiu de outro veículo, isso é irrelevante perante o autor e não afeta a responsabilidade da ré. Aliás, concessionária de rodovia, serviço público, ela tem responsabilidade objetiva, por força de preceito da Constituição da República (art. 37, § 6º) e do Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22), induvidosa a relação de consumo. Ainda que se admitisse a responsabilidade subjetiva, o resultado refletiria omissão culposa, a deficiência da inspeção de rotina, que deixou de encontrar e de remover a pedra do caminho. 
    (...)
    Dos danos materiais há demonstração suficiente e não houve inconformismo da ré. Todavia e ainda que tenha suportado aborrecimento em decorrência da frustrada viagem ao litoral com a família (fl. 5), o autor não experimentou dano moral, ausente lesão a direito da personalidade, e, portanto, não se admite indenização dessa natureza, que se rejeita. 
    (...).”
    Sendo essas as razões de decidir do TJ/SP, observa-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS USUÁRIOS OU NÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...) 3. No tocante ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria encontra-se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente por suas ações ou omissões em face de reparação de danos materiais suportados por terceiros. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 1.043.232-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.” (RE 951.552-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.8.2016).
    Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente